Tribunal: TJMT
Processo: 0043368-36.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043368-36.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PANTANAL PNEUS LTDA - CNPJ: 04.672.130/0001-21 (REPRESENTANTE), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PANTANAL PNEUS LTDA - CNPJ: 04.672.130/0001-21 (REPRESENTANTE), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – SENTENÇA RATIFICADA.

É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificada extrapola o que está delimitado no art. 26, III e §1º, da Lei Complementar n. 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário ao definir sua base de cálculo e exceder ao disposto nos art. 87-J e 87-J-5 do RICMS, aos limites do Código Tributário Nacional e à própria Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0043368-36.2012.8.11.0041, impetrado por
PANTANAL PNEUS LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a ordem para reconhecer a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT e, consequentemente, determinar a anulação dos créditos tributários advindos dos regimes deles decorrentes.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 32109977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0043368-36.2012.8.11.0041, impetrado por
PANTANAL PNEUS LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a ordem para reconhecer a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT e, consequentemente, determinar a anulação dos créditos tributários advindos dos regimes deles decorrentes.

A questão abordada no processo em análise relaciona-se à insurgência da parte impetrante com o recolhimento de ICMS pelo Regime de Estimativa Complementar e Estimativa por Operação.

Ao conceder a segurança, o Juízo a
quo
ratificou a liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“
Deste modo, as premissas apresentadas pelo impetrante na sua petição inicial não foram infirmadas pela autoridade coatora, inexistindo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso da liminar já concedida.

Constatado que o regime de estimativa por operação e estimativa complementar, foram fixados por norma infra legal, os créditos constituídos sob sua égide estão eivados de ilegalidade, ferindo assim direito liquido e certo do impetrante.

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM, ratificando liminar, para reconhecer a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT e, por consequência determino a anulação dos créditos tributários advindos dos regimes deles decorrentes (Estimativa por Operação e Estimativa Complementar) e lançados na Conta Corrente Fiscal.
” (id. 31056034).

Sobre o tema, consigna-se que uma das particularidades do sistema tributário constitucional brasileiro é reservar à Lei Complementar a definição dos aspectos gerais em relação ao tema tributário, de modo que o legislador estadual deve obediência a tais preceitos.

Desse modo, após inúmeros debates nesta Corte de Justiça, restou assente nas Câmaras de Direito Público a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, introduzido pelo o Decreto nº 2.734/2010, que regulamentou o artigo 30, V, da Lei n. 7.098/98 (introduzido pela Lei n. 9.226/2009), por desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária.

As razões que justificaram o reconhecimento da ilegalidade do sobredito dispositivo da Norma Regimental do ICMS assentam-se no fato de que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/98, regulamentado pelo Decreto nº 2.734/2010 (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), sobrepujam o que está delimitado no art. 26, III, e § 1º, da Lei Complementar nº 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário ao definir sua base de cálculo.

Assim, não obstante haja autorização legal para a cobrança do imposto em referência, que deve ser regulamentada por normas complementares, tal fato não pode ocorrer ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e, na hipótese jurisdicionada, esta particularidade não restou observada, na medida em que a base de cálculo do ICMS por Estimativa Complementar e Estimativa por Operação (art. 87-J a 87-J-5) foi fixada pelo fisco estadual com apanágio em norma infralegal, qual seja, no Decreto nº 2.734/2010.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica:

“
[...] 1. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010.

2.

Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe.

(Ap 27325/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

Sendo assim, entende-se que sentença que reconheceu a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT e, por consequência determinou a anulação dos créditos tributários advindos dos regimes deles decorrentes não merece reparos, uma vez que devidamente fundamentada e em total consonância com o entendimento deste Sodalício.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020